Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750700-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SUSELENE FERREIRA SERRAO DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de inadmissibilidade de sua apelação por ausência de impugnação específica registrada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator